Tribunal: TJDFT
Processo: 0743927-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Compra de veículo automotor. Direito de arrependimento. Inaplicabilidade. Contratação presencial por interposta pessoa. Validade de cláusula contratual de multa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a rescisão contratual entre as partes; (ii) declarar a inexigibilidade da cláusula contratual que impõe multa de 5% pela desistência da compra do automóvel; e (iii) condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 12.699,00.
2. A autora alega ter exercido regularmente o direito de arrependimento (art. 49 do CDC), sob o argumento de que não compareceu pessoalmente à concessionária para a negociação. A empresa ré, ora recorrente, sustenta a inaplicabilidade do referido instituto ao caso concreto, porquanto as tratativas foram realizadas por intermédio do cônjuge da autora, com sua anuência, defendendo, assim, a validade da cláusula contratual que prevê multa pela desistência.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se compete ao Juizado Especial Cível o processamento e julgamento da demanda; e (ii) estabelecer se é aplicável o direito de arrependimento à hipótese de compra de veículo realizada presencialmente por intermédio de terceiro autorizado.
III. Razões de decidir
4. Não merece acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o valor da causa não se confunde com o valor do contrato. O entendimento pacífico é de que, em demandas como a presente, deve ser considerado o proveito econômico almejado pela parte autora, não se aplicando o valor integral do contrato como parâmetro para definir a competência. Assim, não se vislumbra ofensa ao limite imposto pelo art. 3o, I, da Lei 9.099/95. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível rejeitada.
5. No caso em apreço, a parte autora firmou, em 09/01/2025, contrato de compra e venda de veículo automotor com a empresa ré, referente ao modelo “Jeep Commander Limited” (ID 78784306). Assevera não ter comparecido pessoalmente à concessionária em nenhuma etapa da negociação ou da contratação, as quais teriam sido conduzidas por seu cônjuge – incluindo o test drive, as tratativas com os vendedores e a entrega dos documentos contratuais para sua assinatura. Em 13/01/2025, comunicou seu arrependimento e formalizou solicitação de cancelamento da compra, bem como pretendia a restituição integral do valor pago (R$ 12.699,50). A requerida, contudo, condicionou o cancelamento ao pagamento de multa contratual de 5% (R$ 12.699,50), com base em cláusula prevista no contrato.
6. O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor prevê o instituto do direito de arrependimento, nos seguintes termos: “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.”
7. O exercício do direito de arrependimento por parte do consumidor funda-se na ideia de que o consumidor merece proteção contra as práticas comerciais agressivas, que possam diminuir-lhe ou tolher-lhe a capacidade de decisão e de ponderação sobre a conveniência e oportunidade da aquisição.
8. Ainda que a autora tenha desistido do contrato dentro do prazo previsto no art. 49 do CDC, não se configuram os pressupostos necessários à aplicação do direito de arrependimento cogitado neste dispositivo legal. A contratação ocorreu no estabelecimento comercial da ré, por meio de negociação presencial conduzida por seu cônjuge, com participação direta dos funcionários da concessionária, realização de test drive e ciência plena das condições do negócio.
9. A ausência física da autora na concessionária não descaracteriza a natureza presencial da contratação, tampouco evidencia situação de vulnerabilidade agravada que justifique a incidência do instituto. Trata-se de escolha consciente do casal para agilizar o procedimento de compra, razão pela qual não se aplica o regime protetivo previsto para contratos celebrados fora do estabelecimento comercial ou à distância.
10. O item 5 do contrato (ID 78784306, pág. 3), redigido em negrito e com espaço específico para assinatura, foi devidamente subscrito pela autora e estabelece que, “em caso de desistência ou cancelamento do contrato, será cobrada multa de 5% sobre o valor total do contrato, conforme nota promissória abaixo”, correspondente ao valor ora discutido (R$ 12.699,50).
11. Ademais, na solicitação de cancelamento da compra (ID 78784306, pág. 2), a autora, de próprio punho, confirmou a incidência da multa, pois solicitou o cancelamento da compra “como especificado na cláusula 5 da nota promissória, no valor de R$ 12.699,50”.
12. Uma vez reconhecida a existência, validade e eficácia do contrato de compra e venda do automóvel firmado entre as partes, aplicam-se, ao caso, as cláusulas nele previstas, em decorrência do princípio “pacta sunt servanda”.
13. Diante da natureza presencial da contratação, da ausência dos requisitos legais para a incidência do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, e da validade da cláusula contratual de multa, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.
IV. Dispositivo
14. Preliminar rejeitada. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da parte autora.
15. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: n/a.